Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-71.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700456-71.2018.8.07.0012 AGRAVANTE: LUZIANE DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CARLOS RAMIREZ RAMIRO DO NASCIMENTO, GELSON DE TAL, LANA DE TAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUZIANE DOS SANTOS SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de id. 15854033, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve a comprovação da efetiva notificação do outorgante acerca da renúncia ao mandato. Ressalte-se que o patrono continuará a representar o recorrido até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput e §2o, do Código de Processo Civil/2015. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033